Tribunal: TJDFT
Processo: 0727306-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727306-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO GONCALVES LOUZEIRO FILHO, GLAUCIA MARIZE DE SOUZA LOUZEIRO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso, conforme requerido na petição de ID 18543557. P. I. Após, arquivem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator